Tribunal: TJDFT
Processo: 0729646-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO. CANCELAMENTO DO PLANO. MIGRAÇÃO PARA OUTRA SEGURADORA. DIVÊRGENCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não demonstrado o periculum in mora, a concessão da tutela de urgência não deve ser deferida.
2. A questão remete à indispensável dilação probatória, sobretudo para aferir se ocorreu o regular cancelamento do plano de saúde pelo estipulante e a consequente migração para outra seguradora.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.